Tribunal: TCU
Processo: 004.344/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012026, modalidade Pregão e Uasg 201057 (Objeto: Contratação de serviços contínuos voltados à promoção da saúde mental, a serem prestados por demanda, incluindo a disponibilização de solução tecnológica para gestão das demandas, na modalidade remota, para órgãos e/ou entidades federais, estaduais, distritais e municipais, executados sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 488/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 169, inciso V, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la improcedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 004.344/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Gabriel Barioni de Alcantara e Silva (OAB/PR 96.174) e Rafael Carvalho Neves dos Santos (OAB/PR 66.939) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir a medida cautelar requerida pela representante em razão da inexistência dos pressupostos para a sua adoção; 1.6.2. dar ciência ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e à representante acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 34; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.